Tribunal: TJDFT
Processo: 0725603-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
DECISÃO Trata-se de embargos de declaração no agravo de instrumento, interposto por RODRIGO LEMGRUBER BARBOSA DOS ANJOS contra acordão proferido no julgamento do agravo de instrumento interposto por STEPHAN KANNER BRUNO. Por meio das petições de Ids 32795485 e 33932023, o agravante e agravado informam acerca da perda do objeto do agravo de instrumento. É o relatório. DECIDO. Extrai-se dos autos que a MM Juiz a quo proferiu sentença, bem como que o agravado renunciou ao direito que se funda a ação de origem, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora